Tribunal: TJMT
Processo: 1010878-55.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010878-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS ATOS REALIZADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Marcelo Borges & Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$ 11.025,00, com atualização pelo INPC desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado na sentença é compatível com os serviços prestados pelo Apelante, considerando a extensão, a complexidade, o zelo profissional, o tempo despendido e o local de prestação dos serviços.

III. Razões de decidir

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, determina que a remuneração do advogado seja proporcional aos atos praticados e às circunstâncias do caso.

Os honorários foram fixados em sintonia com os requisitos legais e as peculiaridades da demanda, considerando que a atuação do advogado foi interrompida antes da conclusão da ação de execução.

A sentença está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que tem mantido a proporcionalidade no arbitramento de honorários em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "O arbitramento de honorários advocatícios deve observar a extensão da atuação profissional, o tempo despendido, o local de prestação do serviço e demais circunstâncias, sendo proporcional aos atos praticados."
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcelo Borges & Advogados Associados, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$

11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais), devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Ainda, condenou o Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não é suficiente para representar o serviço prestado pelo causídico e, portanto, deve ser majorado.

Assevera que o Magistrado de Primeira Instância não considerou o grau de zelo do profissional, tampouco o local em que os serviços foram prestados, o tempo exigido para atuação e o valor da causa.

Sustenta que desempenhou suas funções de maneira diligente e contínua ao longo de quase 6 (seis) anos, participando ativamente do processo, promovendo diversas diligências, realizando despachos com o magistrado e adotando todas as providências cabíveis e necessárias para a regular tramitação da ação, com dedicação e zelo profissionais.

Apresentadas as contrarrazões
(id. 242969172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Marcelo Borges & Advogados Associados insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

Na ocasião, o Magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$

11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais), devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Extrai-se dos autos que, em 12/01/2004, as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (id. 242968679) e, em 22/06/2005, aditivo de retificação e ratificação (id. 242968682).

Em 16/02/2007, o Banco Recorrido, sob o patrocínio do Apelante, ajuizou a Ação de Execução n. 0001015-12.2007.8.11.0055, na Comarca de Tangará da Serra, para cobrança da dívida no importe de R$ 91.517,59 (noventa e um mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

Na data de 08/03/2013, a instituição financeira enviou ao Recorrente uma notificação extrajudicial, a fim de comunicar a rescisão unilateral do mencionado pacto, conforme documento anexado ao id. 242968684.

Recebida a notificação de revogação de mandato, em 22/03/2013, o Apelante ajuizou em desfavor da instituição financeira a Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional n. 1009201-63.2018.8.11.0041, em 10/04/2018, com tramite perante a 6ª vara Cível da Comarca da Capital.

Interrompido o prazo prescricional, em 26/03/2023, ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que resultou na sentença combatida neste Recurso.

Conforme exposto, o Apelante prestou serviços advocatícios ao Banco Apelado, nos autos n. 0001015-12.2007.8.11.0055 (ação de execução), atuando com os seguintes atos:

1.

Protocolou a ação em 16/02/2007, na Comarca de Tangará da Serra;

2.

Juntada do comprovante de depósito do valor da diligência do Oficial de Justiça;

3.

Requerimento de sobrestamento do feito, até final cumprimento da Carta Precatória distribuída na Comarca de Brasnorte, em 28/07/2011;

4.

Manifestação requerendo que se proceda a avaliação do bem penhorado, em 28/11/2012.

Vê-se que os atos acima enumerados demonstram o trabalho desempenhado pelo causídico contratado e, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei n. 8906/1994, a remuneração a ser arbitrada deve ser compatível com o serviço desempenhado, o valor econômico da questão envolvida nos préstimos, além da observância obrigatória do artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10, do Código de Processo civil (CPC).

À vista desses requisitos, necessário considerar, também, no caso, que a prestação dos serviços foi encerrada antes do tempo, inclusive, sem que a ação de execução tivesse sido concluída, portanto, a remuneração terá como base os atos praticados pelo causídico na ação que ainda não havia findado.

Desta feita, ao contrário do que alega o Apelante, a sentença objurgada sopesou todas essas circunstâncias e arbitrou o valor de R$

11.025,00 (onze mil e vinte e cinco reais) pelos atos patrocinados na Ação de Execução, devidamente acrescido dos consectários legais, o que encontra perfeita sintonia com os requisitos legais, o valor da causa, o tempo despendido pelo profissional, o local de prestação dos serviços e demais peculiaridades da demanda.

Inclusive, essa ponderação é a que vem sendo aplicada pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos. Veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4.
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios,
este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

7. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$15.000,00 (quinze mil reais), para remunerar o trabalho desenvolvido, nos autos de nº. 0008944-06.2017.8.11.0004, em tramite na Comarca de Barra do Garças/MT, são exorbitantes,
de maneira que devem ser reduzidos para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

[...]. (RAC 1045932-19.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 13/09/2023. Publicação: 14/09/2023). Sem destaque no original.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – REMUNERAÇÃO SOBRE VERBA SUCUMBENCIAL -
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE– DIREITO A VERBA HONORÁRIA – PROPORCIONAL AO SERVIÇOS PRESTADO E PECULIARIDADES DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUSTO E EQUÂNIME
– RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia em data que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços.

2. Com o ajuizamento de Notificação Judicial - Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em desfavor do Banco do Brasil S/A, em 10/04/2018, interrompeu-se a prescrição do prazo para cobrança de honorários profissionais, nos termos do art. 202, inc. V do Código Civil, sendo prorrogado o prazo prescricional para até a data de 10.04.2023.

3.
Certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
Levando-se em conta o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o seu serviço e ainda a natureza e importância da causa, a verba honorária deve também corresponder a serviço parcial nos autos, nesse sentido entendo que deve ser arbitrado à atuação do autor na demanda, a fazer
jus
aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual reputo como atende os princípios da razoabilidade, a natureza e importância da causa e sua proporcionalidade.

5. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (RAC 1055555-78.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Julgador: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 13/03/2024. Publicação: 22/03/2024). Sem destaque no original.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto por Marcelo Borges & Advogados Associados e mantém-se integralmente a sentença combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024